Tribunal: CARF
Processo: 10920.720592/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
A defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de decisão definitiva no curso do processo administrativo, nos exatos termos do art. 151, III do CTN.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O ENCERRAMENTO PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES PARA PROCEDER O LANÇAMENTO
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para apresentação de documentos relacionados pelo fisco e não cumpriu a intimação.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, restando evidenciado que o autuado compreendeu o motivo do lançamento, não há que se falar em nulidade não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. POSSIBILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS E DOCUMENTOS
Caberá o arbitramento do lucro quando o contribuinte, devidamente intimado, não apresentou os livros comerciais e fiscais, nos termos da intimação, e por conseguinte, não cumpriu essa obrigação. Restou autorizado o arbitramento do lucro, conforme realizado pela fiscalização, em face da conduta prevista no referido artigo 530, inciso III do RIR/99
PERÍCIA DESNECESSIDADE
Tendo em vista o livre convencimento por parte da autoridade julgadora na valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos, não cabe no presente caso a realização de perícia.
DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS DO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE. DEVEM SER DEDUZIDOS OS RECOLHIMENTOS DA MESMA NATUREZA E COMPETÊNCIA
Súmula CARF no 76: Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A solidariedade estabelecida no artigo 124, inciso I do CTN indica a necessidade da verificação do interesse comum entre as partes na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, o que ficou comprovado pela fiscalização.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720592/2015-46
ACÓRDÃO
1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KRZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDES E PECAS PLASTICAS EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
A defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário em
razão da pendência de decisão definitiva no curso do processo
administrativo, nos exatos termos do art. 151, III do CTN.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. NÃO HÁ NECESSIDADE DE
SE AGUARDAR O ENCERRAMENTO PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
PARA PROCEDER O LANÇAMENTO
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para
apresentação de documentos relacionados pelo fisco e não cumpriu a
intimação.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões
de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no
lançamento, restando evidenciado que o autuado compreendeu o motivo
do lançamento, não há que se falar em nulidade não ensejando qualquer
nulidade por cerceamento de defesa.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. POSSIBILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DOS
LIVROS E DOCUMENTOS
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
2
Caberá o arbitramento do lucro quando o contribuinte, devidamente
intimado, não apresentou os livros comerciais e fiscais, nos termos da
intimação, e por conseguinte, não cumpriu essa obrigação. Restou
autorizado o arbitramento do lucro, conforme realizado pela fiscalização,
em face da conduta prevista no referido artigo 530, inciso III do RIR/99
PERÍCIA DESNECESSIDADE
Tendo em vista o livre convencimento por parte da autoridade julgadora na
valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos, não cabe no
presente caso a realização de perícia.
DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS DO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE.
DEVEM SER DEDUZIDOS OS RECOLHIMENTOS DA MESMA NATUREZA E
COMPETÊNCIA
Súmula CARF no 76: Na determinação dos valores a serem lançados de
ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não
cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A solidariedade estabelecida no artigo 124, inciso I do CTN indica a
necessidade da verificação do interesse comum entre as partes na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, o que ficou
comprovado pela fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
alegação de prescrição intercorrente e as preliminares suscitadas e, no mérito, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da empresa KRZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDES E
PECAS PLASTICAS, apenas para que sejam deduzidos do lançamento os recolhimentos da mesma
competência e natureza de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, efetuados na sistemática do Simples no
período-base da autuação, observando-se os percentuais previstos em lei; também por
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
3
unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos voluntários apresentados pelos
responsáveis solidários PLÁSTICOS ZANOTTI LTDA, TUTTI BABY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTIGOS INFANTIS LTDA, CUBALUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS PARA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e NZ ADMINISTRADORA DE BENS.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Andréa Viana Arrais Egypto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (substituto integral), Ailton Neves da Silva (Presidente).
Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo conselheiro Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
manteve o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre da exclusão da empresa do Simples Nacional, com a
consequente lavratura dos Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (fls. 124/216),
consolidado em 13/03/2015, referente aos anos-calendários de 2010, 2011 e 2012, apurado
através de Arbitramento do lucro.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 218/231), a fiscalização decorreu
da exclusão da empresa do Simples Nacional (Processo no 10920.721601/2014-35) pela
constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas, sendo vedada sua opção pelo regime
diferenciado nos termos do inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006. E assevera o
seguinte:
- Com o termo de início do procedimento fiscal foi explanada a motivação da
fiscalização e solicitada a manifestação da empresa sobre a sua opção para
tributação do IRPJ e Contribuição Social, pelo Lucro Presumido. No caso de não
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
4
opção pelo Lucro Presumido, foi informado que a empresa será obrigatoriamente
tributada pelo Lucro Real Trimestral ou Anual, devendo escriturar os Livros Diário e
Razão, e o Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR, relativo aos anos calendário de
2010, 2011 e 2012;
- Na impossibilidade de confecção da escrituração dos livros referidos, a empresa
deverá apresentar declaração expressa nesse sentido, ficando, neste caso, sujeita
ao arbitramento do Lucro na forma do Art. 530 do RIR/99;
- A contribuinte respondeu afirmando que o Fisco não tem o poder de constituir
crédito tributário, não fluindo assim o prazo decadencial, enquanto não julgada em
definitivo a manifestação de inconformidade contra a exclusão do Simples, e que
não poderão ser efetivados lançamentos com bases estranhas ao Simples, em
especial com base no regime tributário Lucro Arbitrado/Presumido;
- Intimada novamente para apresentar os Livros Caixa, ou Livros Razão relativo ao
ano-calendário de 2010, 2011 e 2012, a empresa reiterou as alegações na resposta
ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, deixando de apresentar os livros
solicitados;
- A falta de apresentação dos livros e documentos inviabiliza apuração do Lucro
Real. Assim não resta outra alternativa a Fiscalização proceder ao lançamento de
ofício dos tributos IRPJ, CSLL, pelo Lucro Arbitrado, como prevê o Art. 530 do
Regulamento do Imposto de Renda. Nos Autos de Infração foram consideradas
separadamente as receitas brutas de vendas de mercadorias e de prestação de
serviços declaradas no SIMPLES NACIONAL as quais compõe o total da RECEITA
BRUTA CONHECIDA.
- Foi atribuída a responsabilidade passiva solidária, nos termos do art. 124 do
Código Tributário Nacional (CTN), para as empresas PLÁSTICOS ZANOTTI LTDA, CNPJ
03.542.453/0001-57, TUTTI BABY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS
LTDA, CNPJ 06.981.862/0001-29, CUBALUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS
PLÁSTICOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ 10.471.168/0001-39, e NZ
ADMINISTRADORA DE BENS Ltda, CNPJ 11.845.635/0001-06, para as quais foram
encaminhadas cópias dos Autos de Infrações e o Termo de Sujeição Passiva
Solidária.
O contribuinte e Responsáveis solidários tomaram ciência do Auto de Infração em
19/03/2015 (AR às fls. 244, 256, 268, 280, 283).
A Contribuinte apresentou impugnação em 15/04/2015 (fls. 286/312), onde alega o
seguinte:
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
5
- Nulidade Completa de todo o Lançamento ante a Oposição de Manifestação de
Inconformidade Tempestiva ao Ato Declaratório Executivo de Exclusão da Empresa
Requerente do Simples Nacional;
- Que deve ser reconhecida a nulidade do presente Processo Administrativo por
impor prazo ao contribuinte para pagamento, bem como determinar penalidade
pelo não-recolhimento, o que representa ato tendente a cobrança, que não pode
ocorrer durante a suspensão da exigibilidade do tributo;
- Efeito Confiscatório da multa aplicada;
- Ilegalidade do arbitramento do lucro;
- O Fisco não se vê munido de poder legal para constituir crédito, não fluindo contra
ele o prazo decadencial;
- Enquanto não julgada em definitivo a manifestação de inconformidade do
contribuinte contra sua exclusão do SIMPLES, não poderão ser exigidas quaisquer
obrigações que não sejam do respectivo regime e tampouco serem efetivadas
quaisquer lançamentos com bases estranhas às do SIMPLES, sendo descabido e
ilegal o arbitramento do lucro efetuado pela fiscalização;
- O procedimento de apuração de créditos tributários, não se reveste dos atributos
de certeza, liquidez e exigibilidade;
As Empresas solidárias também apresentaram suas impugnações individuais em
15/04/2015 (fls. 320/435), todas com o mesmo conteúdo argumentativo, nos seguintes termos:
- Busca da verdade real. Traz o princípio da verdade material, da oficialidade, da
revisão dos atos administrativos e assevera que a Fiscalização falta com a verdade
quando alega que verificou "in loco" a existência de Grupo Econômico entre as
empresas do Grupo Zanotti, com a empresa KRZ Indústria e Comércio de Moldes e
Peças Plásticas. A fiscalização não esteve em nenhum momento nas empresas do
Grupo Zanotti, e por informações obtidas junto à empresa KRZ, também lá não
esteve;
- O Termo de Sujeição Passiva foi efetuado com base em indícios e é necessário a
diligência "in loco" por parte da fiscalização para apurar a verdade material, sob
pena de cerceamento do direito de defesa;
- Superada a preliminar, verifica-se que o Termo de Sujeição Passiva por
Responsabilidade Tributária não subsiste. Somente pessoas com interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal podem
ser solidariamente responsabilizadas (solidariedade de fato) independentemente de
lei que o estabeleça. A solidariedade em tais situações decorre diretamente do
artigo 124, I, do CTN;
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
6
- O interesse comum das pessoas não pode ser interpretado como sinônimo de
simples reflexo do interesse econômico, pressupondo-se interesse jurídico. Traz o
entendimento da Primeira Seção do STJ no sentido de que, o fato de haver pessoas
jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a
responsabilidade solidária.
A 2a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedentes as
impugnações, mantendo o crédito tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no 04-49.263
(fls. 462/503) a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
Não constitui cerceamento de defesa, quando a interessada teve a oportunidade
de apresentar a documentação no curso da ação fiscal e deliberadamente não o
fez, reiterando sua conduta quando da impugnação do crédito constituído. Com o
início da fase litigiosa, a contribuinte tem o direito de exercer plenamente seu
direito de defesa, podendo apresentar todos os elementos de prova contra o
lançamento. Não há, portanto, cerceamento do direito à ampla defesa se o Termo
de Verificação Fiscal e o respectivo Auto de Infração, lavrado pelo Fisco, descreve
em detalhe cada uma das infrações que são imputadas ao sujeito passivo com os
respectivos enquadramentos legais.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícia, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. A prova
pericial deve ser solicitada de acordo com o que determinam os Decretos no
70.235/72 e no 7.574/11.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o
da vedação ao confisco.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
7
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em
procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe ao
contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de
75% e dos juros de mora.
EMPRESA DO GRUPO PARTICIPANTE DAS OPERAÇÕES. INTERESSE COMUM.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Restando caracterizado o interesse comum de empresa do grupo que participou,
juntamente com a contribuinte, das operações que motivaram a autuação,
mantém-se a responsabilização (solidária) da referida empresa.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por
este colegiado julgador.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. NÃO VINCULANTE.
A autuada não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por
este colegiado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE EM PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EFEITO SUSPENSIVO.
A impugnação fiscal pendente de julgamento administrativo suspende a
exigibilidade do crédito tributário, bem como o Ato Declaratório de Exclusão, do
qual foi apresentada manifestação de inconformidade se tornará efetivo quando a
decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, razão pela qual o lançamento
de ofício que teve tal ato de exclusão como premissa terá caráter preventivo, e,
portanto, estará com a exigibilidade suspensa.
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
O contribuinte que deixar de apresentar, regularmente intimado, à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou que a
apresente com vícios, erros, ou deficiências, fica sujeito ao arbitramento de seu
lucro, conforme prescrito na legislação. CSLL, PIS/PASEP E COFINS. Aplicam-se aos
lançamentos da CSLL, do PIS/Pasep e da COFINS os mesmos argumentos
esposados para o IRPJ, naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e
das razões de impugnação.

O Contribuinte e os Responsáveis Solidários tomaram ciência do Acórdão da DRJ,
via Correio, em 07/08/2019 (fls. 725 a 728) e, inconformados com a decisão prolatada, em
04/09/2019 apresentaram seus RECURSOS VOLUNTÁRIOS (fls. 734/753; 770/789; 804/823;
837/880), onde reiteram os argumentos inseridos na impugnação. O contribuinte, em reforço
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
8
argumentativo com relação ao arbitramento, assevera que a fiscalização não esclareceu em qual
das hipóteses do artigo 530 do RIR foi realizado o arbitramento e se a base de cálculo foi obtida da
forma do art. 518 ou do art. 535, o que impediria a Recorrente de verificar sua exatidão, e que já
seria razão suficiente para a baixa dos autos para diligência. E acrescenta o argumento da
necessidade de dedução no lançamento dos valores recolhidos no Simples Nacional.
A empresa KRZ protocolou petição em 25/11/2024, na qual requer seja
caracterizado a ocorrência de prescrição intercorrente pelo decurso do tempo superior a cinco
anos.
Em 12 de fevereiro de 2025 o CARF foi intimado de decisão liminar, proferida nos
autos do mandado de segurança no 5000606-21.2025.4.04.7209/SC, impetrado por KRZ
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDES E PECAS PLASTICAS LTDA., com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar que
a autoridade coatora proceda à distribuição e ao julgamento dos recursos
voluntários
apresentados
nos
Processos
Administrativos
Fiscais
nos
10920.721601/2014-35,
10920.722344/2014-59,10920.722306/2014-04,
10920.722343/2014-12 e 10920.720592/2015-46 no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, bem como promova sua imediata inclusão em pauta de
julgamento. (grifou-se).

Dessa forma, em cumprimento ao determinado na decisão judicial, em 17/02/2025
ocorreu a distribuição do Processo no 10920.720592/2015-46 para esta relatoria e em seguida foi
indicado para a pauta e segue para decisão.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
Os Recursos Voluntários foram apresentados dentro do prazo legal e atendem aos
requisitos de admissibilidade, portanto, deles tomo conhecimento.
Prescrição Intercorrente
A Empresa KRZ protocolou petição, após o prazo para Recurso Voluntário (fls.
925/934), em que alega prescrição intercorrente.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
9
Por se tratar de matéria de ordem pública, dela tomo conhecimento.
A Recorrente assevera que a pretensão buscada pelo presente processo
administrativo fiscal já fora atingida pela prescrição intercorrente, o que, de pronto, impõe sua
extinção e a consequente revogação da exação em comento.
No que tange à prescrição, cabe esclarecer que, durante o processo administrativo
permanece suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não se iniciando o prazo prescricional.
Isto porque, nos exatos termos do art. 151, inciso III do CTN, a interposição de defesa
administrativa, suspende a exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de decisão
definitiva no curso do processo. Assim, não há que se falar em prescrição.
Destaque-se ainda que o CARF editou a Súmula CARF Vinculante no 11 que trata
especificamente da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, não merece prosperar a tese defendida pela Recorrente, portanto,
rejeito a preliminar suscitada.

Nulidade do Lançamento
A Recorrente KRZ alega a nulidade de todo o Lançamento sob o argumento de que a
oposição de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo de exclusão da
empresa do Simples Nacional, com efeito suspensivo, também impediria qualquer ato por parte da
administração tributária de lançar tributos que não sejam do regime simplificado.
É importante esclarecer que a discussão administrativa relacionada do Ato
Declaratório Executivo que excluiu a empresa do Simples não impede que o lançamento seja
constituído e não enseja a sua nulidade, conforme entendimento sumulado abaixo transcrito:

Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.

Destaque-se ainda que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, estabelece as causas da nulidade dos atos administrativos, nos
seguintes termos:
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
10

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72,
encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo conjunto das
razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando à contribuinte e aos
responsáveis tributários o contraditório e a mais ampla defesa em todas as fases e instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e
de direito nele constantes, sendo-lhes oportunizado a apresentação das razões de defesa e a juntada
dos documentos que entendessem necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
Quanto ao argumento das empresas responsáveis de que o Termo de Sujeição
Passiva foi efetuado com base em indícios e que seria necessário diligência "in loco" por parte da
fiscalização para apurar a verdade material relativa à existência de grupo econômico, sob pena de
cerceamento de defesa, será tratado em tópico específico da Responsabilidade Tributária.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito

Arbitramento do lucro
Conforme relatado, a contribuinte se insurge contra o lançamento por arbitramento, e
assevera que não foi esclarecido, por parte da autoridade fiscal, em qual das hipóteses do artigo 530
do RIR foi realizado o arbitramento e se a base de cálculo foi obtida da forma do art. 518 ou do art.
535, o que impediria a Recorrente de verificar sua exatidão.
Como se sabe, o arbitramento é uma exceção à regra geral, e por força da sua
excepcionalidade, somente poderá ser aplicado nas hipóteses determinadas pela legislação
tributária. O CTN estabelece a possibilidade de arbitramento da base de cálculo do tributo e o
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99), então vigente à época dos fatos, traz os
contornos de aplicabilidade, conforme destaque a seguir:

CTN
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
11
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Decreto 3.000/99
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).

Diante das premissas determinadas na legislação de regência é necessário destacar o
contexto em que se deu o lançamento.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
12
O Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 02/03), cuja ciência da contribuinte
ocorreu em 29/10/2014 (fl. 04), foi lavrado após o Ato Declaratório Executivo DRF/JOI n.o 39 que
excluiu a empresa do Simples Nacional, ocorrido 25/06/2014.
Referido Termo, esclarece a motivação da fiscalização; solicita a manifestação da
empresa sobre a sua opção para tributação do IRPJ e CSLL pelo Lucro Presumido; informa que, no
caso de não opção pelo Lucro Presumido, a empresa será obrigatoriamente tributada pelo Lucro
Real Trimestral ou Anual, devendo escriturar os Livros Diário e Razão, e o Livro de Apuração do
Lucro Real – LALUR, relativo aos anos calendário de 2010, 2011 e 2012; que na impossibilidade
de confecção da escrituração dos livros referidos, a empresa deverá apresentar declaração expressa
nesse sentido, ficando, neste caso, sujeita ao arbitramento do Lucro na forma do Art. 530 do
RIR/99.
Após ser regularmente intimada, a contribuinte apenas afirmou que Fisco não
poderia constituir crédito tributário enquanto não julgada em definitivo a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Após nova intimação, através do Termo de Intimação Fiscal no 1 (fls. 25/26) para que
apresentasse Livros Caixa, ou Livros Razão relativo ao ano-calendário de 2010, 2011 e 2012, a
empresa apenas reiterou o seu entendimento de que não caberia qualquer exigência fiscal que não
fosse do Simples Nacional, não apresentou manifestação sobre a sua opção de tributação pelo Lucro
Presumido e deixou de apresentar os livros solicitados.
Diante desse contexto, a autoridade fiscal procedeu a lavratura dos Autos de Infração
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS com base no arbitramento do lucro. O TVF trata especificamente da
base legal quando afirma que “A falta de apresentação dos livros e documentos inviabiliza apuração
do Lucro Real. Assim não resta outra alternativa a Fiscalização proceder ao lançamento de ofício
dos tributos IRPJ, CSLL, pelo Lucro Arbitrado, como prevê o Art. 530 do Regulamento do Imposto
de Renda, que dispõe:” e cita o inciso III do art. 530, de forma grifada (fl. 221):

III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;

A fiscalização explica que “Nos Autos de Infração foram consideradas
separadamente as receitas brutas de vendas de mercadorias e de prestação de serviços declaradas no
SIMPLES NACIONAL os quais compõe o total da RECEITA BRUTA CONHECIDA dos anos-
calendário de 2010, 2011, e 2012.”
Os Autos de Infração trazem como razão da forma de tributação, “Arbitramento do
lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a apresentar os livros e documentos da
sua escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo,
deixou de apresentá-los”, e o Enquadramento Legal indica o artigo 530, inciso III do RIR/99. O
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
13
LUCRO ARBITRADO especifica toda a apuração da base de cálculo do imposto sobre a receita da
atividade e traz o coeficiente aplicado, o valor da base de cálculo, a alíquota e o montante do tributo
devido, nos exatos termos em que dispostos nos artigos 532 e 519 do mesmo diploma legal.
Ressalte-se que as bases de cálculo da COFINS, e do PIS – FATURAMENTO
correspondem aos valores das receitas brutas de vendas de mercadorias e de prestação de serviços
declaradas no SIMPLES NACIONAL os quais compõe o total da RECEITA BRUTA
CONHECIDA dos anos-calendário de 2010, 2011, e 2012.
Diante das circunstâncias dos fatos e da constatação de que a empresa, devidamente
intimada por duas vezes, não apresentou os livros comerciais e fiscais, nos termos da intimação, e
por conseguinte, não cumpriu essa obrigação, restou autorizado o arbitramento do lucro, conforme
realizado pela fiscalização.
Portanto, a conduta prevista no referido artigo 530, inciso III do RIR/99 está
perfeitamente configurada e o arbitramento do lucro é a forma adequada para a apuração dos
correspondentes tributos, nos termos dos fatos apresentados.

Dedução dos valores pagos do simples nacional
A contribuinte Recorrente pleiteia que sejam deduzidos do lançamento os valores
recolhidos no Simples Nacional.
Entendo que assiste razão à contribuinte nesse ponto.
Tal providência é necessária porque o recolhimento do Simples Nacional contempla
a aglutinação do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, de forma que, o não abatimento dos valores
efetivamente recolhidos, representaria pagamento em duplicidade dos respectivos tributos.
A própria Súmula do CARF determina tal providência:

Súmula CARF no 76: Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Dessa forma devem ser deduzidos os recolhimentos da mesma competência e
natureza efetuados na sistemática do Simples, observando-se os percentuais previstos em lei.

Multa – Confisco
Segundo o contribuinte, a multa aplicada é confiscatória e excessiva, devendo ser
declarada indevida.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
14
Verifico que no presente caso foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430/96, conforme texto legal abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)

O controle de constitucionalidade é vedado pela Administração Tributária, haja vista
ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma jurídica em nível de lei
ordinária com os preceitos constitucionais, sendo referidos argumentos inoponíveis na esfera
administrativa.
O Decreto no 70.235/72 traz norma expressa acerca do tema:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).

No mesmo sentido se destaca do enunciado da Súmula no 2, assim redigida:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Dessa forma, correta a aplicação da multa contida no lançamento.

Responsabilidade Passiva Solidária
A caracterização da sujeição passiva solidária pelos tributos lançados contra a
empresa fiscalizada, foi efetuada nos termos do art. 124, I do CTN, conforme transcrição do item
“7” do TVF e no DEMONSTRATIVO DE RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS dos Autos de
Infração. Vejamos o que dispõe o CTN:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
15
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.

Os Recorrentes solidários se insurgem contra a configuração do Grupo Econômico,
principalmente quando a autoridade fiscal afirma que verificou "in loco" a sua existência. Alegam a
insubsistência da Sujeição Passiva por Responsabilidade Tributária, por inexistir interesse comum
na situação que constitua o fato gerador.
A esse respeito, é necessário destacar que a solidariedade estabelecida no artigo 124
do CTN indica a necessidade da verificação do interesse comum entre as partes na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. A existência de grupo econômico, por si só, não
enseja a configuração do interesse jurídico entre as partes envolvidas que se dá através do nexo
causal na participação comissiva ou omissiva na situação disposta em lei para a atribuição da
responsabilidade.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 834.044/RS,
firmou entendimento de que “o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação
jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível”.
Para a análise da efetiva existência do interesse comum disposto no art. 124, inciso I
do CTN, transcreve-se a seguir parte do relatório do TVF que trata da Responsabilidade Passiva
Solidária, verbis:
“3. DO GRUPO ZANOTTI. 3.1. Trata-se de grupo econômico do segmento
industrial localizado no município de Massaranduba/SC, à Rodovia Guilherme
Jensen, SN, SC413, Km 13, Bairro Área Industrial, CEP 89108-000. 3.2. O
grupo, através de suas várias empresas, atua na fabricação e comércio de
produtos termoplásticos, termofixos, poliuretano, estamparia e montagem, e
ferramentaria, conforme constam nos instrumentos societários e no site do grupo
na internet (www.tuttimami.com.br). 3.3. Compondo este grupo econômico,
apurou-se, além da empresa holding, a existência de 4 empresas operacionais.
Na posição de holding está a empresa NZ ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA, CNPJ 11.845.635/0001-06, e são empresas operacionais a PLÁSTICOS
ZANOTTI LTDA, CNPJ 03.532.453/0001-57, TUTTI BABY INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA, CNPJ 06.981.862/0001-29,
CUBALUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS PARA
A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ 10.471.168/0001-39, e KRZ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDES E PEÇAS PLÁSTICASEIRELI -
EPP, CNPJ 03.532.979/0001-37. 3.4. A holding NZ, conforme instrumentos
societários e consultas ao cadastro CNPJ (anexos “Docs 15 NZ”), foi constituída
formalmente em 22/04/2010 (mas declara que iniciou em 06/11/2009), tem como
sócios NELSON ZANOTTI, CPF 585.313.789-15, e, RENATO SASSE, CPF
557.649.089-49. O primeiro é o administrador e detém 3.031.804 cotas (99,96%) e
o segundo, é apenas cotista, com 1.196 cotas (0,04%). O CNAE é “6462-0-00 –
Holdings de instituições não-financeiras”. Conforme as DIPJs, sua atividade se
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
16
resume às participações societárias nas empresas PLÁSTICOS ZANOTTI, TUTTI
BABY e CUBALUX. Não está formalmente sediada junto às controladas, mas sim
à Rua Augusto Mielke, 80, Sala 01, Bairro Baependi, Município de Jaraguá do
Sul/SC (conforme se verificou, trata-se de endereço comum ao Escritório de
Contabilidade BDS). 3.5. A PLÁSTICOS ZANOTTI, conforme instrumentos
societários e consultas ao cadastro CNPJ (anexos “Docs 14 ZANOTTI”), foi
constituída em 18/11/1999, teve como sócios originais NELSON ZANOTTI, CPF
585.313.789-15, e, KÁTIA REGINAREINERT (ZANOTTI), CPF 657.678.459-72, o
primeiro, administrador, com 99,00% das cotas e a segunda, apenas cotista, com
1,0% das cotas. Em 21/12/2004 (2a alteração contratual) a RAUMAK MÁQUINAS
LTDA entra na sociedade com 20,51% de participação, e se retira na alteração
seguinte, 19/09/2006. Na 4a alteração, em 21/02/2007, a sócia KATIA REGINA se
retira, sendo substituída por RENATO SASSE, CPF 557.649.089-49. Na 6a
alteração contratual, em 22/04/2010, a empresa passa a ser controlada pela
holding NZ (com 2.928.000 cotas), tendo como outro sócio, NELSON ZANOTTI,
com 1 cota. O objeto social original era a indústria e comércio de plásticos,
serviço de injeção com termoplásticos e termofixo em geral, incluindo-se depois a
participação em outras empresas (5a alteração) e transporte rodoviário de cargas
(7a alteração). Está sediada à Rodovia Guilherme Jensen, SN, galpão 02, SC413,
Km 13, Bairro Área Industrial, cidade de Massaranduba/SC, CEP 89108-000. 3.6.
A TUTTI BABY, conforme instrumentos societários e consultas ao cadastro CNPJ
(anexos “Docs 12 TUTTI”), foi constituída em 16/08/2004, teve como sócios
originais EDEGAR MOGLICH, CPF 653.942.919-34, e, JOÃO VALENTIM
MACHADO, CPF 351.989.409-25, o primeiro, administrador, com 99,0% das
cotas e o segundo, apenas cotista, com 1,0% das cotas. Na 2a alteração
(27/04/2006) o sócio JOÃO VALENTIM é substituído por KÁTIA REGINA
REINERT (ZANOTTI), passando esta a ser a única administradora. Em
06/06/2006, na 3a alteração contratual, o sócio EDEGAR é substituído por
NELSON ZANOTTI, passando este a ser o único administrador. Na 4a alteração
contratual (em 17/01/2007), a sócia KÁTIA REGINA é substituída por
RENATOSASSE. Na 6a alteração contratual (em 06/11/2009) os sócios passam a
ser as pessoas jurídicas PLÁSTICOS ZANOTTI (99,55% das cotas) e NZ (0,45%) e
NELSON ZANOTTI é nomeado administrador não-sócio. O objeto social
consolidado é indústria e comércio de artigos infantis como cadeira alta para
bebê, cercado para bebê, cadeira de retenção, andadores, carrinho de bebê,
portinha de retenção entre cômodos, banheiras, talheres anatômicos, pratos,
representações comerciais, participação em outras empresas e transporte
rodoviário de cargas. Está sediada à Rodovia Guilherme Jensen, SN, galpão 01,
SC413, Km 13, Bairro Área Industrial, cidade de Massaranduba/SC, CEP 89108-
000. 3.7. A CUBALUX, conforme instrumentos societários e consultas ao cadastro
CNPJ (anexos “Docs 12A CUBALUX”), foi constituída em 07/11/2008, tendo
como sócios originais NELSON ZANOTTI, CPF 585.313.789-15, e, RENATO
SASSE, CPF 557.649.089-49, o primeiro, administrador com 99% das cotas. Em
09/06/2010, na 1a alteração contratual, o sócio RENATO é substituído pela pessoa
jurídica NZ, que, incluindo a transferência de cotas de NELSON, passa a deter
100.000 cotas, permanecendo o sócio-administrador NELSON com 1 cota
(0,0001%). O CNAE é “2229-3- 03 – Fabricação de artefatos de material plástico
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
17
para uso na construção, exceto tubos e acessórios”. Está sediada à Rua 84, No
177, Bairro Área Industrial, cidade de Massaranduba/SC, CEP 89108-000.
Conforme contrato de comodato de 05/12/2011, o terreno e as construções onde
está sediada a CUBALUX são de propriedade da PLÁSTICOS ZANOTTI e estão
cedidas, sem ônus, à CUBALUX. 3.8. Conforme se verificou nos instrumentos
societários e nos cadastros CNPJ, a caracterização de grupo econômico está bem
evidente em relação às 4 empresas acima. Com efeito, desde 22/04/2010, data da
constituição formal da holding NZ, as 3 empresas operacionais passam a figurar
como controladas, diretas ou indireta, daquela. E o controle é quase integral, pois
a holding NZ detém 99,99% da PLÁSTICOS ZANOTTI, 100% da TUTTI BABY
(0,45% diretos e 99,55% via PLÁSTICOS ZANOTTI) e 99,9999% da CUBALUX.
Na administração superior do grupo está NELSON ZANOTTI, que figura como
administrador formal de todas as empresas. A mesma pessoa é o sócio majoritário
do grupo, quase exclusivo, pois detém 99,96% das cotas da holding NZ. Na
prática, pode-se afirmar que NELSON ZANOTTI é o único sócio, pois o outro,
RENATO SASSE, é apenas um figurante para afastar a unipessoalidade, visto
que, além de ser um empregado de longa data da PLÁSTICOS ZANOTTI (desde
08/01/1996), detém apenas 0,04% da holding NZ (equivalente a 1.196 cotas de R$
1,00). 4. DA REPRESENTADA KRZ E SUA VINCULAÇÃO AO GRUPO
ZANOTTI. 4.1. Ao contrário das empresas mencionadas acima (3.8), a
vinculação da KRZ ao GRUPO ZANOTTI não está explícita nos documentos
societários. No entanto, ao se examinar com mais profundidade os vários
documentos, constata-se que a KRZ também integra o GRUPO ZANOTTI,
conforme se passa a expor:4.2. DOS TERMOS FISCAIS (anexos “Docs 01
KRZ”) 4.2.1. Verifica-se que o TIPF e TIF01 foram retirados dos Correios por
GENNIFER BUBLITZ. 4.2.2. Pois bem, consultando-se o sistema CNIS/Vínculos
(anexo em “Docs 16 GR ZANOTTI”), verifica-se que esta pessoa nunca foi
empregada da KRZ, entretanto, já foi empregada da empresa individual de
NELSON ZANOTTI (04/05/2001 a 09/01/2004), da empresa TUTTI BABY
(10/01/2011 a 07/2012) e, desde 07/2012, é empregada da PLASTICOS
ZANOTTI. 4.3. DOS CONTRATOS SOCIAIS E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
(anexos “Docs 03 KRZ”) 4.3.1. De acordo com o contrato social e alterações
posteriores, a empresa foi constituída em 26/11/1999 pelos sócios RENATO SASSE
e KÁTIA REGINA REINERT (ZANOTTI), o primeiro detém 99% das cotas e é
designado administrador. Na 2aalteração contratual (em 17/01/2007), entra o
sócio ORLI BOEHRINGER, CPF 399.892.409-49, com 99% das cotas, permanece
o sócio administrador RENATO, com 1% das cotas e retira-se a sócia KATIA
REGINA. Com a 4a alteração contratual em 17/07/2007, o sócio RENATO retira-
se, repassando seus 1% das cotas para REINALDO REINERT, CPF 612.386.519-
68, passando o sócio ORLI a administrar a empresa. Na 6a alteração (em
8/12/2008) o sócio REINALDO passa a deter 99% das cotas (4.950) e torna-se o
administrador e, ORLI reduz sua porção a 1% das cotas (50). Em 16/05/2013,
data da 8a alteração contratual, o sócio ORLI se retira, permanecendo REINALDO
como o único sócio. Na 9a alteração contratual, em 19/11/2013, a empresa é
transformada em EIRELI de titularidade de seu sócio remanescente REINALDO
REINERT.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
18
4.3.2.
O
capital
social
original
foi
de
R$
5.000,00,
correspondentes a 5.000 cotas de R$ 1,00 (art. 6o), permanecendo neste valor até a
transformação em EIRELI, em 19/11/2013, quando foi elevado para R$ 70.000,00.
4.3.3. A sede social original é à Rodovia Guilherme Jensen, SC413, SN, Km 13,
Bairro Área Industrial, cidade de Massaranduba/SC, CEP 89108-000 (art. 2o).
Não houve alterações ao longo do tempo. 4.3.4. O objeto social original, segundo
o art.3o do instrumento, é “o ramo de fabricação de peças e acessórios industriais,
ferramentas, moldes, e prestação de serviços de torno e freza.”. Após pequenas
alterações em torno do mesmo segmento, consolidou-se na 7a alteração contratual
(cláusula 5), nos seguintes termos “indústria e comércio de peças plásticas,
indústria e comércio de moldes de injeção, fabricação de peças e acessórios
industriais, ferramentas e moldes, serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento em metais e transporte rodoviário de cargas”. 4.3.5. Do exposto,
constata-se que: 4.3.5.1. a-) Consultando-se o CNIS/Vínculos (anexos em “Docs
16 GR ZANOTTI”), verifica-se que TODOS os sócios da KRZ são (ou foram)
empregados de empresas do GRUPO ZANOTTI. Com efeito, RENATO SASSE
foi empregado da empresa individual de NELSON ZANOTTI no período de
08/01/1996 a 01/2004, e, desde 01/2004 é empregado da PLÁSTICOS ZANOTTI;
KATIA REGINA REINERT (ZANOTTI) foi empregada de NELSON ZANOTTI
e da PLÁSTICOS ZANOTTI no período de 02/09/1996 a 21/03/2007 e, além
disso, foi cônjuge de NELSON ZANOTTI (conforme consta em DIRPF); ORLI
BOEHRINGER foi empregado da PLÁSTICOS ZANOTTI no período de
01/10/2004 a 08/11/2004 e da TUTTI BABY no período de 10/11/2004 a
31/08/2010, e; REINALDO REINERT foi empregado de NELSON ZANOTTI no
período de 01/08/1991 a 01/2004 e de PLÁSTICOS ZANOTTI no período de
01/2004 a 11/12/2008; 4.3.5.2. b-) Considerando-se que o objeto social é do
segmento industrial, incluindo ferramentaria e usinagem, o capital social com
que a empresa foi constituída (e mantida até 19/11/2013), de R$ 5.000,00, é
manifestamente irrisório; 4.3.5.3. c-) O endereço de sua sede social é o mesmo
que o das empresas PLÁSTICOS ZANOTTI e TUTTI BABY (“Rodovia
Guilherme Jensen, SC413, SN, Km 13, Bairro Área Industrial, cidade de
Massaranduba/SC, CEP 89108-000”). O complemento “galpão 01” e “galpão
02” no endereço destas é mera formalidade, não caracterizando endereço
distinto, conforme verificado in loco, e; 4.3.5.4. d-) O objeto social declarado é,
em grande parte, afim ao das demais empresas do GRUPO ZANOTTI. A KRZ se
distingue pelas atividades de moldes, ferramentaria e usinagem. Portanto, esta
empresa é a responsável por esta linha de produtos e serviços do GRUPO
ZANOTTI, que consta em seu site www.tuttimami.com.br (anexos “Docs 18 GR
ZANOTTI”).4.4.
DA
PRESTAÇÃO
DE
ESCLARECIMENTOS
EM
PROCEDIMENTO FISCAL (anexos “Docs 02 KRZ”) 4.4.1. Durante o
procedimento fiscal, constatada nos livros-caixa a inexistência de certas despesas
essenciais, a empresa foi intimada via TIF no 01 a prestar, entre outros, os
seguintes esclarecimentos: “- Notas fiscais de aquisição de energia elétrica para o
funcionamento da empresa ou justificar por escrito a inexistência” e “- Contas do
telefone que consta em notas fiscais da empresa (3379.4000) ou justificar por
escrito a inexistência”. 4.4.2. A empresa respondeu ao primeiro questionamento
nos seguintes termos: “A empresa KRZ se utiliza da energia elétrica proveniente
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
19
do Grupo Zanotti. Em contrapartida, como pagamento mensal da energia elétrica
utilizada, a KRZ presta serviços de manutenção de moldes para o Grupo Zanotti”.
Ao segundo questionamento, obteve-se a seguinte manifestação “[...] O número
(47)3379-4000 que consta nas notas fiscais, pertence ao Grupo Zanotti, da qual a
KRZ, por estar localizada na mesma planta industrial, se utiliza por via ramal,
por conveniência comercial”. 4.4.3. Pelas respostas acima, fica claro que a KRZ
integra o GRUPO ZANOTTI, compartilhando as mesmas instalações e outros
meios necessários à atividade empresarial. E mais, o escambo interempresas
mencionado (energia elétrica por serviços de moldes), em sendo verídico,
configuraria autêntica confusão patrimonial. 4.5. DAS ANOTAÇÕES EM NOTAS
FISCAIS E DANFEs DE ENTRADAS (“Docs 05 KRZ”) 4.5.1. Examinando-se as
notas fiscais e as DANFEs de entradas (cujo destinatário é a KRZ), verifica-se
em muitas delas a assinatura ou rubrica da pessoa que recepcionou a
mercadoria. Com efeito, constata-se nomes como: ELIZETE, ISOLETE,
THIAGO, MARCIANO, PAULO BETA, ALIDA, DAYANE DE AGUIAR,
MARTHA, e CHAIENE. Ocorre que, consultando-se as GFIPs da KRZ, verifica-
se não há empregados contemporâneos com estes nomes. De outro lado,
consultando-se as GFIPs de outras empresas do grupo, verifica-se que há
segurados com estes nomes, a maioria na função de almoxarife. 4.5.2. Nesta
linha, verifica-se nas GFIPs e CNIS/Vínculos (anexos em “Docs 16 GR
ZANOTTI”) que: ELIZETE é ELIZETE ADRIANA BERTOLDI ZACHET DOROW,
empregada registrada na NELSON ZANOTTI (12/11/2003 a 01/2004),
PLÁSTICOS ZANOTTI (01/2004 a 02/2011) e TUTTI BABY (02/2011 a
19/09/2011); ISOLETE é ISOLETE GIOVANELLA BERRI, empregada registrada
na PLÁSTICOS ZANOTTI desde 15/05/2006; THIAGO é THIAGO DELFES
BENFICA, empregado registrado na PLÁSTICOS ZANOTTI desde 10/03/2008;
MARCIANO é MARCIANO POMPEO, empregado registrado na PLÁSTICOS
ZANOTTI desde 06/03/2008; PAULO BETA é empregado registrado na
PLÁSTICOS ZANOTTI desde 14/10/2004; ALIDA é ALIDA DE LIMA FRANCO
HENING, empregada registrada na NELSON ZANOTTI (15/09/2003 a 01/2004) e
PLÁSTICOS ZANOTTI (01/2004 em diante); DAYANE DE AGUIAR foi
empregada registrada na TUTTI BABY (11/02/2008 a 02/2011) e na PLÁSTICOS
ZANOTTI (02/2011 a 03/09/2012); MARTHA é MARTHA CRISTINA ROCHA,
empregada registrada na TUTTI BABY desde 01/07/2010, e; CHAIENE é
CHAIENE KLOSOWSKI, empregada registrada na PLÁSTICOS ZANOTTI desde
26/06/2012. 4.5.3. Além disso, em alguns destes documentos fiscais constam
carimbos e anotações com os dizeres “Tutti Baby Ind Com Art Inf”, “Recebido
Plásticos Zanotti”, “Recebimento Plásticos Zanotti”, “Cobrança Zanotti”,
“Recebido Tutti Baby”, “C/ e O/ Plásticos Zanotti Ltda”, etc., conforme relação
do anexo “Docs 05 KRZ”. 4.5.4. O exposto acima aponta que o setor de recepção
de mercadorias /almoxarifado do GRUPO ZANOTTI está a serviço, também, da
KRZ, indicando a integração desta ao grupo econômico. 4.6. DAS ANOTAÇÕES
EM NOTAS FISCAIS, DANFEs E CUPONS FISCAIS DE COMBUSTÍVEIS,
LUBRIFICANTES EITENS AFINS (anexos “Docs 06 KRZ”). 4.6.1.
Examinando-se as notas fiscais, DANFEs e cupons fiscais de combustíveis,
lubrificantes e itens afins, adquiridos pela KRZ, verifica-se a existência de
rubrica ou assinatura da pessoa que recebeu a mercadoria ou serviço. Num
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
20
exame amostral, encontrou-se os nomes de MÁRCIO LEITZKE, MÁRCIO,
SANDRO, ANDRÉ LUIS BRYCH, VALDOIR PEREIRA, UILLIAN, UILLIAN
ALEX, RUY VOELZ JÚNIOR e ELEANDRO HOFFUMANN. Consultando-se
as GFIPs da KRZ, verifica-se que, da relação acima, apenas ANDRÉ LUÍS
BRYCH está registrado como seu empregado. Na sequência, consultando-se as
GFIPs de outras empresas do grupo, verifica-se que os demais estão registrados
nestas empresas, a maioria na PLÁSTICOS ZANOTTI, na função de motorista.
4.6.2. Nesta linha, constata-se em GFIPs e CNIS/Vínculos (anexos em “Docs 16
GR ZANOTTI”), que: MÁRCIO / MÁRCIO LEITZKE é empregado da PLÁSTICOS
ZANOTTI desde 01/04/2004; SANDRO pode ser (havia outro na TUTTI BABY)
SANDRO ALEXANDRE PHILIPPI, que foi empregado da PLÁSTICOS ZANOTTI
(01/09/2006 a 02/2011) e é empregado da TUTTI BABY (desde 02/2011); ANDRÉ
LUIS BRYCH foi empregado de NELSON ZANOTTI (01/06/1991 a 01/2004),
PLÁSTICOS ZANOTTI (01/2004 a 10/09/2009) e, desde 11/09/2009 é empregado
da KRZ; VALDOIR PEREIRA é empregado da PLÁSTICOS ZANOTTI desde
10/04/2006; UILLIAN / UILLIAN ALEX é UILLIAN ALEX KOSLOPP, empregado
registrado na PLÁSTICOS ZANOTTI desde 12/03/2007; RUY VOELZ JÚNIOR foi
empregado registrado na PLÁSTICOS ZANOTTI entre 02/04/2012 e 27/09/2012,
e; ELEANDRO HOFFUMANN foi empregado da PLÁSTICOS ZANOTTI
(06/04/2010 a 03/07/2012) e da TUTTI BABY (05/03/2013 e 03/03/2014). 4.6.3.
Além das rubricas/assinaturas dos motoristas, constam nestes documentos placas
dos veículos que receberam os insumos e respectiva quilometragem. Na base
amostral examinada, até 05/2010 o veículo utilizado foi MDC7802 (a única
exceção é o lançamento do MEU2452 em 06/02/2010) e, a partir de 05/2010,
foram utilizados os veículos MIB4375 e MFQ1583 (a única exceção é o
lançamento do MHS5326 em 07/04/2011). 4.6.4. Consultando-se o cadastro
RENAVAM dos 2 veículos que ainda são de uso do grupo (anexo “Docs 17 GR
ZANOTTI”), MFQ1583 e MIB4375, verifica-se que são veículos de carga (tipo 14
caminhões), ambos estão registrados como propriedade da KRZ e em ambos
consta observação que a PLÁSTICOS ZANOTTI é a possuidora (“PLASTICOS
ZANOTTI LTDA POSSUIDOR CNPJ.03532453000157”).
4.6.5. Pelo exposto neste tópico, constata-se que os caminhões de
propriedade da KRZ estão de posse da PLÁSTICOS ZANOTTI, são operados por
motoristas da KRZ, da PLÁSTICOS ZANOTTI e da TUTTI BABY, e as despesas
de combustíveis e lubrificantes são registradas na KRZ. Isto indica o
compartilhamento de meios de produção pelas empresas do GRUPO ZANOTTI, e
que a KRZ integra este grupo. 4.7. DAS INFORMAÇÕES EM NOTAS FISCAIS E
DANFEs DE SAÍDAS (“Docs 07 KRZ”). 4.7.1. Examinando-se as notas fiscais e
DANFEs de saídas, verifica-se que o endereço e os nos de telefone e fax ((47)3379-
4000 e (47)3379-4001) que constam em todos os documentos são idênticos aos de
outras empresas do GRUPO ZANOTTI (PLÁSTICOS ZANOTTI e TUTTI BABY).
Quanto aos nos de telefone e fax, a empresa esclareceu, conforme já exposto no
tópico 4.4., retro, nos seguintes termos “[...] O número (47)3379-4000 que consta
nas notas fiscais, pertence ao Grupo Zanotti, da qual a KRZ, por estar localizada
na mesma planta industrial, se utiliza por via ramal, por conveniência comercial”.
4.7.2. Em vários documentos fiscais de saída consta a informação que o
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
21
transportador é a PLÁSTICOS ZANOTTI LTDA (às vezes acompanhado do no do
telefone – “47-3379-4000”). Há ainda outros documentos fiscais de saída com
anotações do tipo “Remessa para ind por conta de Plásticos Zanotti Ltda – Rod
Guilherme Jensen SC413 Km 13 – Massaranduba SC CNPJ 03.532.453/0001-57
IE 254.683.118”. 4.7.3. Tal como se constatou nos exames dos documentos fiscais
de entradas (em geral) e de aquisição de combustíveis, lubrificantes e itens afins
(em especial), as informações encontradas nos documentos fiscais de saída
também indicam que a KRZ integra o GRUPO ZANOTTI, pois apontam endereço
comum, compartilhamento de telefones, fax e transportes e coordenação na
produção. 4.8. DOS DOCUMENTOS FISCAIS / FINANCEIROS DIVERSOS
(anexos “Docs 08 KRZ”). 4.8.1. A NFPS da Laboral, o bloqueto da Disk Tenha e
as faturas de Pedágio (Sem Parar), juntados em “Docs 08 KRZ”, estão em nome
da KRZ, mas os e-mails de contato são vander@plasticoszanotti.com e
cap.diego@plasticoszanotti.com. 4.8.2. Os bloquetos de cobrança de alvará da
Prefeitura Municipal de Massaranduba, em nome da KRZ, constam como contato
(em Compl) RENATO SASSE, que, como já exposto no tópico 3, está registrado
como empregado da PLÁSTICOS ZANOTTI e é o sócio minoritário da holding NZ.
4.8.3. As faturas de combustível da KRZ constam aposição de carimbo de
recebimento com os dizeres “Plásticos Zanotti Ltda CNPJ 03.532.453/0001-57”.
4.8.4. Estas informações também indicam a integração da KRZ ao GRUPO
ZANOTTI, com os sufixos dos e-mails em nome de outra empresa do grupo
(PLÁSTICOS ZANOTTI), o empregado de outra empresa do grupo (PLÁSTICOS
ZANOTTI) como contato e o carimbo com identificação de outra empresa
(PLÁSTICOS ZANOTTI). 4.9. DOS DOCUMENTOS DE PESSOAL (anexos “Docs
09 KRZ”). 4.9.1. Examinando-se alguns documentos de pessoal da KRZ, verifica-
se que: o PPP de ADILSON LEU é assinado, como representante legal do
empregador, por EDINHO MOTTA; o PPP de JEFERSON OESCHLER é
assinado, como representante legal do empregador, por EDINHO MOTTA; o PPP
de OZÉIAS MACHADO FERREIRA é assinado, como representante legal do
empregador, por ADEMIR PEREIRA; o PPP de RAFAEL FABRÍCIO BRUSCHI
é assinado, como representante legal do empregador, por EDINHO MOTTA, e; a
GRRF de RODRIGO BORGES POLICARPO foi paga via SISBB, em 21/07/2010,
no valor de R$ 62,69, por RENATO SASSE, conforme informação no rodapé do
comprovante “Transação efetuada com sucesso por: J2312645 RENATO SASSE”.
4.9.2. Consultando-se as GFIPs e CNIS/Vínculos (anexo em “Docs 16 GR
ZANOTTI”), verifica-se que EDINHO MOTTA e ADEMIR PEREIRA, apesar de
assinarem documentos da KRZ como representantes do empregador, não são
empregados da KRZ, mas sim de outra empresa do grupo. Com efeito, EDINHO
MOTTA foi/é empregado de NELSON ZANOTTI (01/10/1998 a 01/2004) e de
PLÁSTICOS ZANOTTI (a partir de 01/2004), e ADEMIR PEREIRA foi
empregado da PLÁSTICOS ZANOTTI no período de 14/12/2010 a 02/04/2012.
4.9.3. RENATO SASSE, que operou a conta-corrente bancária
da KRZ, conforme já exposto no tópico 3, retro, é empregado da PLÁSTICOS
ZANOTTI, além de constar como sócio minoritário da holding NZ. 4.9.4. Tais
informações apontam para a vinculação da KRZ ao GRUPO ZANOTTI, com a
representada se utilizando do setor de pessoal e setor financeiro da PLÁSTICOS
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
22
ZANOTTI. 4.10. DAS PEÇAS DE AÇÕES TRABALHISTAS (anexos “Docs 10
KRZ”). 4.10.1. Verificou-se, no site do TRT12 (via intranet), a existência de 2
ações trabalhistas contra a KRZ que interessam apresente representação: a de no
0484/2012 do autor DAIR SAFANELLI e a de no 1975/2012 do autor ROGÉRIO
TAVAGLIA. 4.10.2. Na 1a AT, o que interessa à presente representação é o laudo
pericial juntado aos autos. Com efeito, na inspeção técnica nas instalações da
KRZ, destinada a produzir o laudo, o perito relaciona as pessoas que
acompanharam seu trabalho e prestaram informações, que são: CARLOS SASSI,
Gerente, JANAÍNA ELIAS CHIARADIA, Procuradora da Reclamada, SANDRA
PACHECO, Coordenadora do RH, e, DAIR SAFANELLI, Reclamante. Ao final, o
perito anexou um auto com a assinatura de todos. 4.10.3. A informação de
interesse que se extrai deste laudo pericial nas instalações da KRZ, é a presença
de SANDRA PACHECO na função de Coordenadora de Recursos Humanos.
Conforme consulta às GFIPs e ao CNIS/Vínculos (anexo em “Docs 16 GR
ZANOTTI”), trata-se de SANDRA MARIA PACHECO, que nunca foi
empregada da KRZ, mas sim empregada da PLÁSTICOS ZANOTTI no período
de 03/04/2006 a 30/08/2013, na função CBO/GFIP 1422. Das outras pessoas
relacionadas, CARLOS SASSI era empregado da KRZ e DAIR SAFANELLI, ex-
empregado da KRZ. 4.10.4. Na 2a AT, verifica-se, na inicial, que o autor
ROGÉRIO TAVAGLIA aciona 2 empresas, sob a alegação de grupo econômico,
nos seguintes termos “[...] cabe esclarecer que as rés fazem parte do mesmo grupo
econômico, estando a primeira ré sob a direção, controle e administração da
segunda ré, haja vista que ambas são de propriedade e administradas por pessoas
de uma mesma família, razão pela qual requer sejam declaradas responsáveis
solidárias pelo adimplemento das verbas trabalhistas devidas pelo autor.” (grifou-
se). Esclarece-se que primeira ré e segunda ré, são referências à KRZ e
PLÁSTICOS ZANOTTI, nesta ordem. 4.10.5. Ainda na 2a AT, a peça “AVISO DE
DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA”, de 18/04/2012, que instrui a inicial, traz a
informação que, em virtude da recusa do autor em assinar, foi lida por SANDRA
MARIA PACHECO (empregada da PLÁSTICOS ZANOTTI, Coordenadora de RH,
conforme citado acima, em 4.10.3.), na presença das testemunhas JOCIARA R
LEITE e ANDRÉ LUÍS BRYCHT (empregados da KRZ, conforme GFIPs e
CNIS/Vínculos). 4.10.6. Continuando na 2a AT, merece destacar ainda que nas 2
audiências os advogados das reclamadas é comum. Com efeito, no Termo de
Audiência de 19/02/2013, a advogada DRA. JANAÍNA ELIAS CHIARADIA,
OAB/SC 17.398, representa ambas as reclamadas. Já na audiência de 09/09/2013,
a 1a e a2a reclamadas são representadas pelo advogado DR. MARCELO
BEDUSHI, OAB/SC 11.675. 4.10.7. Esta 2a AT, além de trazer informações que
apontam a KRZ como integrante do GRUPO ZANOTTI, traz a informação,
articulada pelo autor, que a KRZ era totalmente subordinada à PLÁSTICOS
ZANOTTI (estando “sob a direção, controle e administração” desta), e que é
propriedade e é administrada pela mesma família (que detém e administra
PLÁSTICOS ZANOTTI), indicando que os sócios formais da KRZ (todos, desde
17/01/2007, estranhos à família ZANOTTI) são meros figurantes. 4.11. DA
CONCLUSÃO ACERCA DA VINCULAÇÃO DA KRZ AO GRUPO ZANOTTI
4.11.1. Diante de todo o exposto, conclui-se que a KRZ faz parte de um grupo
econômico, o GRUPO ZANOTTI, tendo como outros integrantes as empresas:
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
23
PLÁSTICOS ZANOTTI, TUTTI BABY, CUBALUX e a holding NZ. 4.11.2. Os fatos
que apontam para esta conclusão, em síntese, são: 4.11.2.1. Estabelecimento em
endereço comum, na mesma planta industrial; 4.11.2.2. Constituição com capital
social irrisório, de R$ 5.000,00, especialmente considerando-se a atividade
industrial de moldes, usinagem e ferramentaria; 4.11.2.3. Objeto social afim ao
das demais empresas do grupo, distinguindo-se pelo segmento de moldes,
usinagem e ferramentaria; 4.11.2.4. Compartilhamento de linha de telefone e
energia
elétrica;
4.11.2.5.
Serviço de recepção e expedição de mercadorias/almoxarifado em comum;
4.11.2.6.
Serviço
de
transportes
(caminhões, motoristas, combustíveis, etc.) em comum; 4.11.2.7. Serviço de e-mail
em comum; 4.11.2.8. Serviço de administração de pessoal (RH) em comum;
4.11.2.9. Serviço de administração financeira em comum; 4.11.2.10. Outros
serviços administrativos (por ex., coleta de correspondência) em comum;
4.11.2.11. Representação judicial em comum; 4.11.2.11. Representação judicial
em comum; 4.11.2.12. Uso de empregados do grupo para figurarem como sócios
da KRZ (TODOS os sócios antigos e o atual titular foram ou são empregados de
alguma empresa do grupo).”

Conforme se vê, a fiscalização traz todo o relato do grupo econômico não
formalizado denominado (em alguns documentos) de GRUPO ZANOTTI, que está sob a direção
de NELSON ZANOTTI, principal sócio das empresas deste grupo que é composto de uma empresa
Holding, NZ ADMINISTRADORA DE BENS, e as Recorrentes que são as empresas operacionais.
A NZ tem como sócios NELSON ZANOTTI (com 99,96% de cotas) e RENATO SASSE (com
0,04%). A Fiscalização individualiza a atuação de cada empresa do Grupo, mas ao longo do relato
constata-se a confusão patrimonial entre todas, com consciência de ações e nexo causal com o fato
gerador.
A atividade da holding se resume às participações societárias nas empresas
PLÁSTICOS ZANOTTI, TUTTI BABY e CUBALUX que tiveram várias alterações societárias,
com diminuição das cotas do Sr. Nelson Zanotti e o aumento da participação da NZ nas empresas
operacionais.
Com relação à KRZ, a vinculação ao GRUPO ZANOTTI não está explícita
formalmente nos documentos, porém a fiscalização traz a análise de vários documentos e destaca
que:
Os termos de intimações foram retirados pelo correio por GENNIFER BUBLITZ que
foi funcionária da empresa individual de NELSON ZANOTTI e da Tutti Baby e é empregada da
Plásticos Zanotti.
A empresa KRZ foi constituída por RENATO SASSE (que detém 0,04% da Holding
NZ e detinha 99% da KRZ). Foram realizadas várias alterações contratuais e a empresa foi
transformada em EIRELI de titularidade de seu sócio remanescente REINALDO REINERT .
A fiscalização verificou que que TODOS os sócios da KRZ são (ou foram)
empregados de empresas do GRUPO ZANOTTI. O endereço de sua sede social é o mesmo que o
das empresas PLÁSTICOS ZANOTTI e TUTTI BABY.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
24
Constatou-se que a empresa usa energia proveniente do Grupo Zanotti, o número de
telefone que consta nas Notas Fiscais pertence ao Grupo e a empresa está localizada na mesma
planta industrial.
Muitas notas fiscais e as DANFEs de entradas (cujo destinatário é a KRZ), constam
assinaturas ou rubricas de empregados de empresas do Grupo. Alguns documentos fiscais constam
carimbos de empresas do Grupo. Foi constatado que o setor de recepção de
mercadorias/almoxarifado do GRUPO ZANOTTI está a serviço, também, da KRZ. Examinando-se
as notas fiscais, DANFEs e cupons fiscais de combustíveis, lubrificantes e itens afins, adquiridos
pela KRZ, mostra que a pessoa que recebeu é empregada de empresa do grupo. Existem veículos de
carga em nome da KRZ que são de uso de empresas do Grupo. Documentos fiscais e financeiros e
faturas de pedágio (Sem Parar) estão em nome da KRZ, mas os e-mails de contato são de empresas
do Grupo, assim como as faturas de combustível.
O Sr. RENATO SASSE, que operou a conta corrente bancária da KRZ, é empregado
da PLÁSTICOS ZANOTTI, além de constar como sócio minoritário da holding NZ.
Existem várias ações trabalhistas com responsabilidade solidária entre as empresas
do Grupo.
Resta configurado várias trocas entre as empresas, como compartilhamento dos
meios de produção e das atividades de suporte, sem qualquer rateio contábil dos custos e despesas,
o que denota clara confusão patrimonial.
Assim, entendo que os fatos relatados pela fiscalização evidenciam o interesse
comum dos Recorrentes Solidários em promoverem relações jurídicas com o resultado prejudicial
ao Fisco.
Em nenhum momento os Recorrentes contestam os elementos de prova apresentados
pela fiscalização, em especial, o fracionamento societário para fins tributários, a constituição da
pessoa jurídica por interpostas pessoas, confusão patrimonial e interligação financeira e
administrativa das empresas, sob controle da família ZANOTTI. Tudo isso não deixam dúvidas da
existência do interesse comum do Grupo econômico na situação que constitui o fato gerador.
As alegações dos responsáveis a realização de diligência, a fim de que a fiscalização
se dirija às empresas para averiguação física para que seja conferida a verdade material, entendo
que não assiste razão à contribuinte. Primeiro, porque a análise realizada pela fiscalização foi
minuciosa e detalhada, baseada em análise de fatos baseado em análise probatória, não tendo as
Recorrentes demonstrado a sua necessidade, principalmente porque o instrumento serve para
esclarecer dúvidas técnicas ou fáticas que necessitam de esclarecimentos e que os contribuintes não
lograram demonstrar a sua necessidade.
Conforme já ressaltado, os Recorrentes não contestam os elementos de prova
apresentados pela fiscalização teria que pelo que já afasto o argumento de necessidade de
diligência.
Conforme bem destacou a DRJ:

Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
25
[...] entende-se que não há necessidade, no caso concreto, que seja realizado
diligência, uma vez que o procedimento fiscal observou a legislação pertinente ao
caso, além do que o contribuinte sequer formulou os quesitos referentes aos
exames desejados, muito menos indicou o nome, qualificação e endereço do seu
perito, se fosse o caso.
No caso, concluo ainda que a Impugnante afirma, sem qualquer comprovação
fática, que teria a Fiscalização teria "faltado com a verdade", no que tange à
caracterização de Grupo Econômico. Na questão, à míngua de apresentação de
qualquer comprovação para respaldar tal afirmação e também na falta de
esclarecimentos sobre essa grave atitude irregular da Fiscalização, não há como
acatar essa pretensão da Impugnante.
Com efeito, o relatório do PA 10920.721601/2014-35, que se trata de
"REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL",
anexo às fls. 105/121, informa textualmente que: "c-) O endereço de sua sede
social é o mesmo que o das empresas PLÁSTICOS ZANOTTI e TUTTI BABY (“Rodovia
Guilherme Jensen, SC413, SN, Km 13, Bairro Área Industrial, cidade de
Massaranduba/SC, CEP 89108-000”). O complemento “galpão 01” e “galpão 02”
no endereço destas é mera formalidade, não caracterizando endereço distinto,
conforme verificado in loco, e ...". No caso, na falta de comprovação pela
Interessada, não se pode negar veracidade ao afirmado nesse documento fiscal.
Assim, por se tratar de pedido indeterminado, que não especifica a sua
necessidade nem a matéria controversa a ser analisada, nos termos do inciso IV
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, e que os elementos constantes dos autos são
suficientes à formação da livre convicção da autoridade julgadora, indefere-se o
referido pedido, nos termos do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, com a redação
dada pela Lei no 8.748/93.

Nesse sentido, e tendo em vista o livre convencimento por parte da autoridade
julgadora na valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos, e a não comprovação de
elementos necessários para a realização de busca de provas que já estão explicitamente
demonstradas nos termos do relatório fiscal, indefiro o requerimento de diligência apresentado.
Portanto, mantem-se a responsabilidade tributária solidária das empresas
PLÁSTICOS ZANOTTI LTDA, CNPJ 03.542.453/0001-57, TUTTI BABY INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA, CNPJ 06.981.862/0001-29, CUBALUX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA, CNPJ 10.471.168/0001-39, e NZ ADMINISTRADORA DE BENS Ltda, CNPJ
11.845.635/0001-06 com fundamento no art. 124, I do CTN.

Conclusão
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.769 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720592/2015-46
26
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários, rejeitar a alegação
de prescrição intercorrente, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da empresa KRZ INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOLDES E PECAS PLASTICAS, apenas para que sejam deduzidos do lançamento os
recolhimentos da mesma competência e natureza de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, efetuados na
sistemática do Simples, observando-se os percentuais previstos em lei; NEGAR PROVIMENTO
aos recursos apresentados pelos responsáveis solidários PLÁSTICOS ZANOTTI LTDA, TUTTI
BABY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA, CUBALUX INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e NZ
ADMINISTRADORA DE BENS.
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 996
DF CARF MF
Original